Tribunal: TCU
Processo: 043.787/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8841/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Angela Maria Fenner emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o ato em questão contempla parcela judicial referente ao percentual de 3,17%, no valor de R$ 17,52, o que levou a Unidade Instrutora a manifestar-se pela sua ilegalidade e negativa de registro; considerando que o valor se refere à aplicação do percentual mencionado à vantagem decorrente de quintos incorporados pela interessada até dezembro de 1994, parcela essa no valor de R$ 552,63 (fl. 3 da peça 3); considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas, materializada, entre outros, nos Acórdão de Relação 2056/2022 e Acórdão 6465/2015-TCU-Primeira Câmara , e Acórdãos 5191/2014, 9766/2016 e 7620/2017, da 2a Câmara), autoriza a incidência do referido índice exclusivamente sobre a vantagem de quintos incorporados até o mês de dezembro de 1994, conforme ocorre no caso dos presentes autos; considerando que o referido procedimento também está de acordo com o artigo 10 da Medida Provisória 2.225-45/2001: Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, exceto em relação às parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o mês de dezembro de 1994. considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU pela legalidade e registro do ato do concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria Angela Maria Fenner, concedendo o respectivo registro; b) informar o Instituto Nacional do Seguro Social desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.787/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Angela Maria Fenner (XXX.838.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.